Tribunal: TJMT
Processo: 0002075-08.2018.8.11.0096
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002075-08.2018.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS RIBEIRO LTDA - ME - CNPJ: 04.940.619/0001-37 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 576.895.719-72 (APELANTE), ROSIMERI ALBRING - CPF: 913.684.641-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MICHAELLI KATHERINE ALBRING DA SILVA - CPF: 022.013.671-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZANGELA DA SILVA - CPF: 028.638.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM FIANÇA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA
. REJEITADAS
. ENCARGOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF, JUROS REMUNERATÓRIOS E FGO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente
Ação
monitória ajuizada por instituição financeira,
f
undado em contrato de abertura de crédito com fiança e planilha de evolução da dívida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
em preliminar,
saber se
há carência da ação pela
ausência da via original do contrato e de planilha detalhada do débito, bem como se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial;

(
ii
)
no mérito,
saber se são abusivos os encargos bancários cobrados, notadamente comissão de concessão de garantia (FGO), IOF e juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de carência da ação não subsiste,
pois
a cópia do contrato, acompanhada do demonstrativo da dívida e memória de cálculo, constitui prova escrita suficiente à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A preliminar de cerceamento de defesa igualmente deve ser rejeitada, considerando que o indeferimento da prova pericial foi fundamentado, diante da suficiência da prova documental constante dos autos.

5.
A
cobrança do IOF financiado, da comissão de concessão de garantia (FGO), e dos juros remuneratórios pactuados em percentual próximo à média de mercado é válida, desde que ausente demonstração de abusividade ou desvantagem excessiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Preliminares rejeitadas
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A cópia do contrato bancário, acompanhada de demonstrativo de evolução da dívida, constitui prova escrita suficiente à propositura da ação monitória.

2. A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são aptos à formação do juízo.

3. São válidas as cláusulas contratuais que
preve
em
cobrança de IOF financiado, de comissão de concessão de garantia (FGO) e de juros remuneratórios dentro de margem razoável
em relação à média de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
.
370, parágrafo
único, 700 e 701; L. 8.894/1994, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
2027862/DF, Rel.
Min. Nancy
Andrighi
, 3ª
Turma
, j. 14.03.2023;

STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel.
Min.
Nancy
Andrighi
, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27);

STJ,
REsp
1.251.331/RS e
REsp
1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2ª Seção, j. 28.08.2013 (Tema 621);

STJ,
AgREsp
1.317.604/RS, Rel.
Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 27.08.2018;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020;

TJMT,
ApCiv
1007092-54.2022.8.11.0003, Rel.
Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023;

TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025;

TJMT,
ApCiv
1045209-39.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023;

TJMT,
ApCiv
1004785-45.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025;

TJMT,
ApCiv
1006095-88.2024.8.11.0007, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia C
â
mara:

Trata-se de
Apelação
cível interposta por Beneficiamento de Madeiras Ribeiro LTDA, Espólio de Nelson Ribeiro da Silva e
Rosimeri

Albring
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba
/MT,
que
nos autos da
Ação
monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.,
rejeitou os Embargos monitórios e
julgou procedente o pedido, constituindo em título executivo judicial o crédito no valor de R$
.

252.601,06, acrescido
de correção monetária, juros de mora e condenação em custas e honorários advocatícios
(id. 288073890)
.

Os apelantes alegam, em preliminar,
carência da ação por
ausência de prova escrita idônea e de planilha detalhada, em violação ao art. 700, § 2º, do CPC, além de cerceamento de defesa pelo indeferimento imotivado de prova pericial. No mérito, apontam encargos abusivos, como cobrança indevida do FGO, IOF acima do limite legal, juros remuneratórios superiores aos contratados sem aviso, e pleiteiam repetição do indébito e descaracterização da mora. Requerem
o provimento do recurso para
extinção do feito, anulação da sentença ou sua reforma
,
com readequação do débito
(id. 288073892)
.

O apelado Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença (i
d. 288073899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
ES
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, cinge a controvérsia recursal se a sentença deve anulada diante das alegações de carência da ação e de cerceamento de defesa.
Passo
, então,
a análise das preliminares arguidas.

Carência da ação

Aduz o apelante que a ação não poderia ter sido proposta, pois o banco não apresentou o contrato original nem planilha
detalhada da dívida. Alega que, sem esses documentos, não seria possível comprovar a dívida nem formar o título executivo.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a
Ação
monitória é cabível quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que evidencie, ainda que indiretamente, a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

No caso
, a instituição financeira instruiu a petição inicial com cópia integral do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 413.700.969 (id.
71160923, págs.
8/24), firmado pela empresa Beneficiamento de Madeiras Ribeiro LTDA e pelos fiadores Nelson Ribeiro da Silva e
Rosimeri

Albring
, demonstrativo de evolução da dívida (id. 71160923, págs. 25/30), que identifica a origem do débito, os lançamentos realizados, os encargos incidentes e o saldo devedor final, além de aditivo contratual que retificou o valor do limite de crédito (id. 71160923, págs. 33/35), reforçando a regularidade da contratação.

Os documentos juntados à inicial demonstram de forma clara que os recursos foram destinados à atividade empresarial, que a operação de crédito foi regularmente contratada com garantias, inclusive fiança, e que houve inadimplemento, comprovado pelo demonstrativo de evolução da dívida (id. 71160923, págs. 25/30), o qual detalha os lançamentos, encargos e o saldo devedor até a data do ajuizamento, conferindo suporte à pretensão monitória
.

Dessa forma, verifico que a demanda foi instruída com prova escrita idônea e suficiente, apta a configurar a hipótese legal prevista no art. 700 do CPC, sendo, portanto, dispensável a apresentação da via original do título.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, mesmo os títulos sujeitos à circulação podem instruir ação monitória
com mera cópia, desde que não haja prova de endosso ou efetiva negociação da cártula, hipótese que não se verifica no presente caso.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO.

AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em
30/9/2022.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título.3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.
4- Esta Corte Superior perfilha oentendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REspn. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016,
DJe
de 11/11/2016).
5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.[...]”.(STJ -REsp: 2027862 DF 2022/0296313-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023, sem destaque no original)

Esta Câmara já decidiu no mesmo
sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. USO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SÚMULA 247 DO STJ. DOCUMENTOS HÁBEIS À MONITÓRIA. MANUTENÇÃO DSENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

]
[
O art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita que comprove, sem eficácia de título executivo, a obrigação do devedor de pagar
quantia em dinheiro
, com a necessidade de indicação dos valores e memória de cálculo.

O art. 701 do CPC permite a constituição de título executivo judicial quando presentes prova escrita apta e direito evidente, sem a necessidade de prévia existência de título executivo

A Cooperativa de Crédito apelada juntou documentos suficientes à inicial da monitória, incluindo contrato de abertura de conta e adesão a produtos e serviços, faturas de cartões de crédito utilizados pelo apelante, extratos bancários detalhados e memórias de cálculo, demonstrando a evolução da dívida, os encargos e taxas incidentes.

A relação jurídica entre as partes ficou devidamente comprovada pelos documentos acostados, atendendo aos requisitos do art. 700 do
CPC,
bem como ao entendimento pacificado na Súmula 247 do STJ, que reconhece o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativos de débito como prova hábil para embasar a ação monitória.

A alegação genérica de ausência de clareza nos cálculos ou de excesso no valor da cobrança, desacompanhada de qualquer demonstração específica ou prova em sentido contrário, é insuficiente para infirmar os elementos probatórios apresentados pela apelada.

Considerando que os documentos comprovam a
existência e a evolução do débito e que o apelante não conseguiu demonstrar o pagamento ou descaracterizar os valores cobrados, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial.
[...]
A ação monitória pode ser embasada por prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a existência de relação jurídica e da obrigação de pagamento, sendo suficiente a apresentação de contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e memórias de cálculo detalhadas.

A alegação genérica de excesso no valor cobrado ou de ausência de clareza nos cálculos é insuficiente para afastar a procedência da monitória quando os documentos apresentados evidenciam a liquidez e certeza do
débito.
(
N.U 1006095-88.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY MARCONDES ALVES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

A apresentação do contrato de abertura de crédito, acompanhada do demonstrativo de evolução da dívida e da memória de cálculo (id. 71160923, págs. 25/30), gera presunção relativa da existência do crédito, cabendo ao devedor apresentar elementos concretos e específicos para afastá-la, o que, no caso, não se verificou.

A defesa limitou-se à alegação genérica de nulidade pela ausência do título original, sem apresentar qualquer elemento que indicasse pagamento, circulação da cártula ou extinção da obrigação, tampouco impugnou a autenticidade dos documentos acostados.

Assim, ausente qualquer elemento concreto capaz de infirmar a verossimilhança dos documentos apresentados,
não há que se falar em carência da ação
.

Por tais razões, REJEITO referida preliminar.

2.

Do cerceamento de defesa

O
s apelantes suscitaram preliminar de
cerceamento de defesa
,
diante da ausência de manifestação sobre o pedido de realização de prova pericial contábil
.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso concreto, o juízo de origem entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à validade de cláusulas contratuais bancárias, questão que comporta análise essencialmente jurídica, prescindindo da produção de prova técnica.

Ademais, nada obstante o apelante tenha junta
do aos autos perícia contábil (i
d.
288071938, fls.
102 a 124),
a controvérsia

se restringe em an
alisar se os encargos são devidos ou não,
e para isso a prova pericial é
desnecessária.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas
documentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.
[...]
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)
.

Assim, considerando que as provas documentais são
suficientes para análise da
questão
, aliado
ao fato que a prova pericial é desnecessária ao deslinde do feito, não há que se falar em cerceamento de defesa
.

Portanto,
REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal está em saber se a sentença deve ser reformada
por supostas
ilegalidades na composição do débito, envolvendo a cobrança do FGO, do IOF, dos juros remuneratórios, além da possível repetição de valores pagos indevidamente e a descaracterização da mora.

Da cobrança do Fundo de Garantia de Operações (FGO)

A apelante alega que a cobrança da Comissão de Concessão de Garantia (CCG), vinculada ao Fundo de Garantia de Operações (FGO), é abusiva, pois transferiria ao mutuário o custo de uma
garantia contratada em favor do próprio banco, o que configuraria venda casada e imporia encargo excessivo ao contratante.

Todavia, conforme
o entendimentodo STJ “
a denominada comissão de concessão de garantia constitui encargo destinado a constituir Fundo de Garantia de Operações que tem a finalidade de prestar garantia complementar do empréstimo. A sua contratação é lícita quando expressamente ajustada; e não constitui venda casada ao contrato de mútuo
” (STJ -
AgREsp
nº 1.317.604/RS, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/08/2018).

Nesse sentido
,

este Tribunal já decidiu:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇOES (FGO) – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PATAMAR CONTRATADO – CONSTATAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Na esteira do entendimento do STJ “a denominada comissão de concessão de garantia constitui encargo destinado a constituir Fundo de Garantia de Operações que tem a finalidade de prestar garantia complementar do empréstimo. A sua contratação é lícita quando expressamente ajustada; e não constitui venda casada ao contrato de mútuo” (STJ -
AgREsp
nº 1.317.604/RS, Rel. Minª. Maria
Isabel
Gallotti
, j. 27.08.18).
[...]

(
N.U 1045209-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

Assim,
verifico que a "comissão de concessão da garantia" (CCG) devida a esse Fundo está convencionada e conta com a autorização expressa (e específica) da parte autora devedora, não havendoque se falar em ilegalidade na cobrança
, devendo a sentença ser mantida neste ponto
.

Do Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que
“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(Tema Repetitivo 621).

Assim, de acordo com a regulamentação do Banco Central, a cobrança dessas tarifas é permitida desde que haja previsão contratual e que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados, circunstância que se verifica nos autos.

A cláusula
Décima Primeira d
o contrato
prevê expressamente que o
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)

foi financiado junto ao valor principal do crédito. Veja: (id.
288071938
,
fls
15
)
:

O STJ já consolidou o entendimento de que é permitida a pactuação do financiamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos do contrato principal, conforme o seguinte
precedente:

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (STJ –
REsp
1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013).

Por fim, conforme destacado pelo juízo em pri
m
eira instância, a Lei nº. 8.894/1994, que dispõe sobre o referido tributo, prevê, em seu artigo 1º, que a alíquota máxima será de 1,5% ao dia, e não ao ano, de forma que não se falar em abusividade nesse caso.

Portanto, a cobrança do IOF nos moldes previstos no contrato não configura abusividade, sendo válida a sua pactuação como parte do financiamento.

Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 3 de setembro de 2015, tendo por objeto a concessão de crédito rotativo empresarial para capital de giro, na modalidade BB Giro Digital, firmado por pessoa jurídica, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,914% ao mês (id. 288071938, fl. 12).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do
REsp
1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em
setembro
de 20
15
, era de 2,0
1
% ao mês.

Embora a taxa contratada seja superior à média de mercado da época (2,01% ao mês), a diferença de cerca de 0,90 ponto percentual representa variação inferior a 50%, o que, por si só, não caracteriza abusividade. Segundo o STJ, apenas diferenças expressivas justificam a revisão judicial, sendo a taxa média do Banco Central um referencial orientativo, e não um limite fixo, pois leva em conta o risco da operação e o perfil do contratante.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já
decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente
rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (
...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

Sobre a alegação de falta de aviso prévio na mudança da taxa de juros, o contrato previa a possibilidade de reajuste, com divulgação por meio dos extratos bancários. Mesmo sem a juntada de extrato específico,
a planilha de evolução da dívida
(id.
288071938
, fls.
25 a 30)
mostra de forma clara as datas e os percentuais aplicados, comprovando as alterações realizadas.

O
bservo que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio
contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividades.

Por corolário lógico, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há
que se
falar restituição de valores e descaracterização da mora.

Assim,
a
sentença apreciou
corretamente os pedidos formulados, com base nas provas disponíveis, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Dispositivo

Pelo exposto,
REJEITO
as preliminares
arguidas e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

M
ajoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 1
2
% (
doze
por cento), nos
termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025